Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-16.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o apelante como incurso no crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição, ante a incidência do princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (ii) o afastamento da qualificadora relativa à escalada; e (iii) o prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não se considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor dos bens furtados é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. No caso, além de o valor subtraído ser equivalente a cerca de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, o crime foi praticado mediante escalada e durante o repouso noturno, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta.
5. O ato de acessar o interior do imóvel pelo telhado, como confessado pelo próprio réu e comprovado por registro audiovisual, configura, de forma inequívoca, meio anormal de ingresso, apto a caracterizar a qualificadora da escalada.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.